Tribunal: STF
Processo: ARE 1354468
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 7.394/95. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRICO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Acórdão recorrido em consonância com a orientação desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.